Tribunal: TJSP
Processo: 1026471-12.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Mandado de segurança. Bloqueio de cadastro ICMS. Acolhimento de recurso administrativo e restabelecimento do cadastro de contribuinte. Perda superveniente do objeto. Ação ora extinta sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Remessa necessária não conhecida.